Tribunal: TJES
Processo: 5000177-85.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-85.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: MAYKO ALEXANDRE RICARDO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000177-85.2025.8.08.0006

ORIGEM: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MAYKO ALEXANDRE RICARDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO MULTA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos, ora Recorrentes, em que pugna pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida nos IDs 61316257 e 61805544; b) DECLARAR a inexistência de responsabilidade do autor, MAYKO ALEXANDRE RICARDO, sobre os autos de infração listados na petição inicial (DER-ES 108200-BZ00108536-6637/01; DER-ES – 108200-BZ00108537-7340/00; DER-ES – 108200-BZ00108538-5010/00; DER-ES 108200-BZ00108539-5118/00; DER-ES 108200-BZ00108535-7030/01; DETRAN-ES 108100-BZ00080893-7030/01; DER-ES – 108200-BZ00104793-5010/00; DER-ES 108200-BZ104794-6599/02; DER-ES – 108200-BZ00104795-5118/00; DER-ES – 108200-BZ00104796-6726/01; DER-ES 108200-BZ00104797-6637/01; DER-ES – 108200-BZ00104798-7340/00; DER-ES 108200-BZ00104799-7684/01) e quaisquer outros lavrados em seu nome e vinculados ao veículo Yamaha/YS150 Fazer SED, placa RBB5H58, a partir de 08 de agosto de 2024; c) DETERMINAR que os requeridos, no âmbito de suas competências, promovam o cancelamento definitivo de todas as multas, pontos e demais penalidades decorrentes dos referidos autos de infração do prontuário do autor, bem como a exclusão de seu nome de quaisquer registros de débito relativos a eles; d) DETERMINAR ao DETRAN/ES que proceda à imediata autorização e emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do autor, removendo o impedimento causado pelas infrações ora anuladas, conforme comprovado por meio da ID 64227927.”

(2). Sustenta o recorrente em suas razões, que a parte autora/recorrida não realizou a comunicação da transferência do veículo no prazo legal, fato que gerou todo o imbróglio narrado nos autos, e ainda a responsabilidade solidária do antigo proprietário em razão da falta de comunicação ao detran, contudo não lhe assiste razão.

(3). Comungo do mesmo entendimento do Juízo de origem, de modo que não merece reparos a r. sentença recorrida, haja vista que consta dos autos documento que comprova que houve a efetiva comunicação da venda da moto (ID 16803359), em 08/08/2024, sendo que as infrações reclamadas ocorreram nos meses de setembro/2024 a novembro/2024.

(4) Conforme bem fundamentado na sentença, a parte autora apresentou documentação acompanhada de informações cuja veracidade reconheço, e portanto, não pode sofrer restrição em sua CNH por infração que não cometeu, valendo destacar o trecho da decisão recorrida que trata dessa questão: “
No caso dos autos, o autor não apenas alega, mas comprova de forma robusta a transferência da propriedade do veículo antes da ocorrência das infrações. Os documentos juntados são inequívocos: Contrato de Compra e Venda (ID 61281416), datado de 07/08/2024; Certificado de Registro do Veículo (CRV) com autorização de transferência devidamente preenchida e com firma reconhecida em cartório no dia 08/08/2024 (ID 61281414), indicando o novo adquirente; Comprovante de Comunicado de Venda ao DETRAN/ES, realizado em 08/08/2024 (ID 61281417). A prova documental demonstra que o autor cumpriu com sua obrigação legal de forma diligente e tempestiva, comunicando a venda ao órgão de trânsito na data de 08/08/2024, muito antes do cometimento da primeira infração listada na inicial (27/09/2024).
.”

(5). A jurisprudência do STJ restou consolidado no sentido de que a responsabilidade solidária do antigo proprietário (art. 134 do CTB), é mitigada quando comprovada a alienação do veículo e a impossibilidade de indicar o real infrator, ao passo que o descumprimento da legislação de trânsito em relação às notificações, acarreta ofensa ao direito ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e a ampla defesa do motoristas autuado.
D
esse modo, não havendo provas de que o recorrido foi notificado das ditas autuações de trânsito e suas penalidades, a nulidade do procedimento é a medida correta a ser aplicada (art. 5º, inc. LV, da CF/88).

(6). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao douto Relator, a fim de proferir voto divergente.

A luz das disposições legais e jurisprudenciais acerca da matéria, entendo que assiste razão ao recorrente.

Acerca do assunto em voga, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Portanto, após o encerramento do prazo de trinta dias, indicado no art. 123, §1º, do CTB, para que o comprador promova a transferência do veículo para o seu nome, é dever da parte alienante comunicar a venda do bem ao órgão competente, no prazo de sessenta dias.

No caso em tela, a autora deixou de comprovar a comunicação de venda do veículo ao DETRAN/ES e, diante do descumprimento do ônus que lhe competia, recai sobre ela a responsabilidade solidária em relação às infrações impostas até a data da aludida comunicação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. (...) 4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 369593 - RS (2013/0198457-7), RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES. Data da publicação: 01/06/2021. Data do julgamento: 08/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB.

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO.

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De inicio, registra-se que, tendo o acórdão recorrido analisado a controvérsia com amparo no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que mencione a lei local, revela-se inaplicável o óbice da Súmula 280/STF.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1576541/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016)

No caso em tela, percebe-se que a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus de comunicar tempestivamente a venda do veículo, de sorte que responde solidariamente pelas infrações coemetidas.

Ante o exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento, a fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos.

É como voto.